Tribunal: TJSP
Processo: 1032144-06.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Prestação de serviços. Reserva de hospedagem. Alegada discrepância entre a oferta feita pela ré e a realidade do local reservado pela autora. Ré Booking.com que atua como mera intermediadora, não aconselhando os estabelecimentos e se limitando a reproduzir os elementos de divulgação fornecidos pelos próprios estabelecimentos. Fotos que impressionaram a autora, no site da empresa, que correspondem

Ementa:
Prestação de serviços. Reserva de hospedagem. Alegada discrepância entre a oferta feita pela ré e a realidade do local reservado pela autora. Ré Booking.com que atua como mera intermediadora, não aconselhando os estabelecimentos e se limitando a reproduzir os elementos de divulgação fornecidos pelos próprios estabelecimentos. Fotos que impressionaram a autora, no site da empresa, que correspondem à verdade, em momento algum tendo sido questionada a fidelidade para com as condições do estabelecimento. Autora que se frustrou, contudo, com as condições do prédio histórico em que situada a pousada, ocupante de um único pavimento da edificação. Inexistência, quanto a esse aspecto, de informação inverídica. Déficit de informação não caracterizado. Vício na prestação do serviço inexistente. Pretensão indenizatória, de ressarcimento do valor pago e também por danos morais, afastada. Sentença de improcedência confirmada. Apelação da autora desprovida.